Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-03.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. FALTA DE COMUNICAÇÃO. LEGITIMIDADE. LEI DISTRITAL 514/1993. NEGATIVAÇÃO. CANCELAMENTO.
1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.
2. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. A notificação prevista no artigo 3o da Lei distrital no 514/93 não contraria e nem se confunde com a aquela do artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser implementada pelo fornecedor que remete o nome do consumidor para o cadastro de proteção ao crédito, sob pena de tornar irregular o registro.
4. A despeito da existência da dívida, a não observância da proteção ampliada dos direitos dos consumidores conferida pelo artigo 3o da Lei Distrital no 514/93 torna o registro irregular e, de consequência, impõe seu cancelamento.
5. Apelação conhecida e provida.